Tribunal: TJPA
Processo: 0810156-81.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810156-81.2022.8.14.0000

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMINISTRATIVO. VERBAS PÚBLICAS. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC/PA). PRESTAÇÃO DE CONTAS INCOMPLETA E COM INCONSISTÊNCIAS. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ (TCE/PA). AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De início, no que diz respeito ao fundamento ventilado pelo apelante no sentido de ter havido infringência ao contraditório em razão do juízo de origem haver julgado antecipadamente a lide, dada a necessidade de ocorrer o desfecho da prestação de contas do Convênio objeto da lide pelo Tribunal de Contas do Pará (TCE/PA), razão não lhe assiste. Ocorre que, após ter ocorrido a manifestação do referido órgão, o magistrado de piso concedeu prazo para que as partes falassem a respeito da informação trazida (id. 10329926, pág. 1), contudo constatou-se ausência de manifestação, de modo que não há vício a ser declarado.

2.

No mais, no que diz respeito ao cerne da controvérsia meritória, extrai-se do processado que o apelante foi condenado pela prática de improbidade administrativa devido de não haver prestado contas concernentemente ao Convênio nº 86/2015, firmado entre o Município recorrido e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com o que infringira o disposto no artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

3.

No caso, conforme discorrido na peça vestibular, o apelante foi intimado através do Ofício nº 2374/2016-GPREC/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC a regularizar as pendências a respeito do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 (id. 10329790, págs. 7/11), existindo nos autos a informação fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), por intermédio do expediente nº 02727/2022 (id. 10329923, pág. 1), que o processo de prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 se encontra sob análise pelo referido órgão, denotando, diante disso, que não se trata de omissão de prestação de contas, mas sim de atraso e informações inconsistentes.

4.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que não obstante o apelante, na condição de prefeito de Concórdia do Pará, tenha atuado de forma inadequada, não se evidencia que tenha agido com dolo de modo a caracterizar a prática da conduta ímproba do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

5.

Em suma, a ausência de prestação de contas ou a sua apresentação incompleta ou tardia só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do órgão acusatório, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação.

6.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATVA, proc. nº 0810156-81.2022.8.14.0000, ajuizada pelo MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 10329945, págs. 1/9), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada em seu desfavor sob o fundamento de conduta improba violadora de princípios administrativos.

Argumenta o recorrente que o julgamento antecipado da lide importa em malferimento ao princípio do contraditório, sobretudo pelo fato de a sua prestação de contas se encontrar sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA).

Fala sobre a inexistência de dano ao erário e que a irregularidade administrativa não induz à improbidade.

Afirma que a suposta irregularidade apontada pelo apelado diz respeito a não prestação de contas referente ao convênio de cooperação técnica e financeira nº 066/15, junto à Secretaria Estadual de Educação (Seduc), cujo objeto consistia na viabilização de transporte escolar de alunos matriculados em sua rede de ensino.

Frisa que em conformidade com documentos encaminhados ao Tribunal de Contas do Pará (TCE/PA), houve a devida remessa da prestação de contas sobre o Convênio realizado, ressaltando que o procedimento se encontra em análise na Corte de Contas sob o nº TC509621/2017, circunstância essa que afasta a improbidade administrativa alegada.

Assevera que para fins de improbidade administrativa, faz-se necessária a presença de um comportamento desonesto e de ato doloso, o que não se vislumbra nos autos.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Recurso tempestivo e preparado (id. 10329948, pág. 1).

O Município de Concórdia do Pará apresentou contrarrazões (id. 10329951, págs. 1/8), tendo, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito da presença, no caso, de ato de improbidade administrativa.

Aduz que não houve a prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 086/15, firmado com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Esclarece que o instrumento ao norte mencionado possuía vigência até o dia 30/6/2016, devendo haver a sua prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias após o seu término.

Diz que o recorrido apresentou parte da prestação de contas e que apesar de notificado para a regularização das inconsistências, manteve-se inerte, ensejando, tal circunstância, a inscrição do Município nos cadastros restritivos.

Argumenta o recorrido que o ato de improbidade se mostra presente na medida em que houve dolo por parte do recorrente em não prestar contas, mencionando que o caso se amolda ao ato tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Cita julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o recorrente o não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 12248159, págs. 1/10, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou o Município de Concórdia do Pará, ora apelante, a condenação de Antônio do Nascimento Guimarães, ora apelado, nas penalidades previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92 em razão de não prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica nº 86/2015, firmado com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), quando ocupava o cargo de prefeito do referido Município.

De início, no que diz respeito ao fundamento ventilado pelo apelante no sentido de ter havido infringência ao contraditório em razão do juízo de origem haver julgado antecipadamente a lide, dada a necessidade de ocorrer o desfecho da prestação de contas do Convênio objeto da lide pelo Tribunal de Contas do Pará (TCE/PA), razão não lhe assiste. Ocorre que, após ter ocorrido a manifestação do referido órgão, o magistrado de piso concedeu prazo para que as partes falassem a respeito da informação trazida (id. 10329926, pág. 1), contudo constatou-se ausência de manifestação, de modo que não há vício a ser declarado.

No mais, no que diz respeito ao cerne da controvérsia meritória, extrai-se do processado que o apelante foi condenado pela prática de improbidade administrativa devido de não haver prestado contas concernentemente ao Convênio nº 86/2015, firmado entre o Município recorrido e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), com o que infringira o disposto no artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92, cuja redação vigente à época dos fatos assim previa:

Art. 11º Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

De fato, em conformidade com o dispositivo mencionado, há improbidade administrativa na ausência de prestação de contas e a falta ocorre de forma dolosa, pois o dever de prestar contas está relacionado ao princípio da Publicidade, tendo por objetivo dar transparência ao uso de recursos e de bens públicos por parte do agente estatal. Todavia, o simples atraso na entrega das contas, ou a prestação de informações de maneira incompleta sem que exista dolo na espécie, não configura ato de improbidade.

No caso, conforme discorrido na peça vestibular, o apelante foi intimado através do Ofício nº 2374/2016-GPREC/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC a regularizar as pendências a respeito do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 (id. 10329790, págs. 7/11), existindo nos autos a informação fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), por intermédio do expediente nº 02727/2022 (id. 10329923, pág. 1), que o processo de prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica nº 086/2015 se encontra sob análise pelo referido órgão, denotando, diante disso, que não se trata de omissão de prestação de contas, mas sim de atraso e informações inconsistentes.

Ademais, vale destacar que a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, vez que o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé (REsp 827445/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 08/03/2010).

Noutro giro, embora reprovável a conduta do apelante em apresentar de forma incompleta a prestação de contas, sobretudo por se tratar de agente público obrigado a prestar contas das verbas estaduais recebidas e sob sua responsabilidade, em consonância com os princípios da moralidade e da transparência, não se desincumbiu o ente apelado de comprovar o prejuízo ao erário, tampouco o dolo na conduta do recorrente.

Com efeito, analisando os elementos constantes dos autos, verifico que não obstante o apelante, na condição de prefeito de Concórdia do Pará, tenha atuado de forma inadequada, não se evidencia que tenha agido com dolo de modo a caracterizar a prática da conduta ímproba do art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em suma, a ausência de prestação de contas ou a sua apresentação incompleta ou tardia só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos, caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do órgão acusatório, não podendo haver condenação ao ressarcimento com base em mera presunção ou ilação.

Nesse sentido, reproduzo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a temática:

1.

Este Tribunal Superior, em recente julgado, fixou a diretriz de que o mero atraso no cumprimento da obrigação de prestar contas, desassociado a outros elementos que evidenciem de forma clara a existência de dolo ou má-fé, não configura ato de improbidade previsto no art. 11, VI da Lei 8.429/92 (AgInt no REsp.1.518.133/PB, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21.09.2018).Outros ilustrativos: AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.112014; REsp. 1.306.756/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24.10.2013; REsp. 1.307.925/TO, Rel. Min.CESAR ASFOR ROCHA, DJe 23.08.2012. 2. Consoante leciona o Professor MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS em sua importante obra O Limite da Improbidade Administrativa, mesmo que não ocorra a tempestiva prestação de contas a que alude o inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92, para a subsunção é necessária, além de outras circunstâncias, a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo, pois sem a má-fé não se pode cogitar da prática de um ato de improbidade administrativa (Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 424). 3. Eventual atraso na prestação de contas não se subsume, em tese, à conduta do art. 11, VI da Lei 8.429/92, que assinala o ato de deixar de prestar contas, não podendo haver mescla ou simbiose de dispositivos sancionadores para incluir a conduta do Réu também no inciso II do art. 11, que aduz o retardo de ato de ofício do Agente Público. Se assim se permitisse ao exegeta, haveria violação da estrita legalidade em matéria de penalidades. 4. Não há tipicidade formal na Lei de Improbidade quanto a eventual prazo de demora na prestação de contas pelo Prefeito que pudesse significar a linha de cruzamento para ingresso em ato ímprobo, isto é, se dois, se três, ou cinco anos ou mais, circunstância que torna injustificável o fundamento do Acórdão a quo, que, em notória violação à lei federal, considerou 3 anos de atraso conduta violadora de princípios administrativos, sem previsão legal, no entanto. (...). (AgRg no AREsp 261.648/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019).

Certo é que a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública pela má-fé do agente público. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa, de maneira que o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

Nesse diapasão, não há que se falar em condenação do apelante pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação cível interposta para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido.

Sem condenação do apelado em custas e honorários por não se vislumbrar, na espécie, má-fé - artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023